Tribunal: STF
Processo: Rcl 51968
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE Nº 603.580/RJ. TEMA RG Nº 396. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SITUAÇÃO DE TERATOLOGIA: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Theodora de Fatima Fagundes de Paiva Lopes em face de acórdão proferido pela Colenda Câmara de Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no processo nº 5062844-90.2020.8.21.7000, por meio do qual teria sido inobservada a decisão do Recurso Extraordinário nº 603.580/RJ, Tema nº 396 do ementário da Repercussão Geral.



    2. Sustenta a reclamante que, no caso, deve ser aplicada a tese fixada no RE nº 1.162.672/SP, pela qual reconhecida a repercussão geral de questão referente ao Tema RG nº 1.019.



    3. Narra que ingressou com ação individual de cumprimento de sentença coletiva, cuja decisão com trânsito em julgado lhe teria assegurado a revisão do benefício de pensão por morte com paridade, considerado o ingresso do servidor em data anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 20, de 1998.



    4. No entanto, o E. Tribunal reclamado, ao julgar o agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (Ipergs), deu-lhe provimento, ao fundamento de que a reclamante não teria direito aos reajustes previstos nas Leis estaduais nº 14.072, de 2012 e nº 14.073, de 2012, porque o instituidor da pensão não teria preenchido o tempo de contribuição previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005.



    5. Nos embargos de declaração, a ora reclamante argumentou que, na data do falecimento do instituidor da pensão (18/11/2007), ele estava aposentado com proventos integrais e paritários. Entretanto, o recurso foi rejeitado.



    6. Noticia a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, no qual alegada a aplicação incorreta do Tema nº 396 do ementário da Repercussão Geral, uma vez desconsiderado o cômputo de tempo ficto (720 dias de licença-prêmio convertida). Menciona desrespeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. Do mesmo modo, ao agravo interno foi negado provimento.



    7. Então, a reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Esse recurso não foi conhecido pelo E. Tribunal reclamado, ao fundamento de ausência de previsão legal. Informa que os embargos de declaração por ela opostos aguardam julgamento, assim como o agravo em recurso especial.



    8. Discorre sobre o mérito da causa, remetendo às sucessivas alterações do texto constitucional pelas Emendas nº 20, de 1998, nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005. Destaca que a paridade lhe foi assegurada com base no disposto no art. 3º c/c art. 7º, ambos da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, não sendo hipótese de aplicação das regras de transição do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005. Ressalta que o instituidor da pensão ingressou no serviço público em 02/09/1976 e se aposentou em 08/10/2001, quando vigente a Lei Complementar nº 51, de 1985, que não exigia idade mínima para a aposentadoria de policial civil, mas somente tempo mínimo de contribuição e de exercício no cargo de natureza estritamente policial.



    9. Não houve pedido liminar. No mérito, requer a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada.



É o relatório.



Decido.



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:(...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    11. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil, nos seguintes preceitos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    12. Observo que o Tema nº 1.019 do ementário da Repercussão Geral está assim posto: “Direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade”. No entanto, o mérito do RE nº 1.162.672/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/11/2018, ainda não foi apreciado e não houve a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a mesma controvérsia.



    13. Assim, a presente reclamação deve ser analisada tendo como objeto a alegação de que o E. Tribunal reclamado não teria aplicado corretamente o Tema nº 396 do ementário da Repercussão Geral, cuja ementa do acórdão tem o seguinte teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.



    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.



    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”



    (RE nº 603.580/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 20/05/2015, p. 04/08/2015)



    14. A E. Corte reclamada, ao julgar o agravo de instrumento interposto pelo Ipergs, decidiu de acordo com a seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. REAJUSTES PREVISTOS NAS LEIS ESTADUAIS Nº 14.072/12 E Nº 14.073/12. PARIDADE. REQUISITOS ELENCADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO RE 603580/RJ (TEMA 396 DO STF) NÃO PREENCHIDOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO.



    O título judicial transitado em julgado conferiu aos pensionistas de policiais civis o direito aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12, desde que tenham direito à paridade, nos termos dispostos pela Constituição Federal.



    Os requisitos para que os pensionistas tenham direito à paridade estão elencados no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, ratificados no julgamento do RE 603580/RJ (Tema 396 do STF).



    Com efeito, a EC 47/2005 garantiu o direito à paridade aos pensionistas, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC n. 41/03, desde que o instituidor da pensão possuísse os requisitos elencados no artigo 3º da EC 47/2005, observada, ainda, a regra especial prevista na Lei Complementar n. 51/1985.



    O regime jurídico aplicável à paridade é aquele que se encontrava em vigor na data do óbito do instituidor (Súmula 340 do STJ). Por corolário lógico, não há como considerar o tempo fictício para fins de computar no tempo de contribuição (art. 40, §10, da CF/88, com redação dada pela EC 20/98).



    No caso concreto, o instituidor da pensão ingressou no serviço público em 02/09/1976 e faleceu em 18/11/2007, conforme documento juntado no Evento 12 - Laudo 2. Contudo, conforme se extrai da documentação juntada aos autos, possuía como tempo de contribuição 28 anos e 09 meses, tempo este inferior à exigência prevista no art. 3º da EC nº 47/2005, cumulado com a regra especial prevista na Lei Complementar n. 51/1985, para fins de garantir aos pensionistas o direito à paridade, razão pela qual ausentes um dos requisitos legais, não faz jus a exequente à paridade em relação aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (e-doc 1, p. 3, grifos suprimidos).



    15. Na sequência, negou-se provimento a dois embargos de declaração opostos pela reclamante. O recurso extraordinário e o respectivo agravo interno foram negados, ao fundamento de que a decisão recorrida estava de acordo com a decisão do RE nº 603.580/RJ, Tema nº 396 do ementário da Repercussão Geral. Por fim, o agravo, interposto, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, não foi conhecido, por ausência de previsão legal.



    16. Contudo, incabível a presente medida. Esta Corte tem entendido que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 43.124-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 05/04/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada.



    2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612).



    3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021)



    17. Em situações semelhantes a destes autos, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 51.962/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2021, p. 25/02/2022, e Rcl nº 51.964/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 25/05/2022, p. 03/03/2022.



    18. Com efeito, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.



    2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.



    3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12.12.2019)



    19. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação.



Publique-se.



Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator